Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730218-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA ARAUJO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Compulsando os autos, inclusive os do processo principal, não identifiquei a existência de instrumento de procuração válido outorgando poderes ao advogado subscritor das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF no 45.892. Desse modo, nos termos do artigo 76, caput e § 2°, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora